Tribunal: TJBA
Processo: 0000482-09.2014.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000482-09.2014.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: O MUNICIPIO DE ANTAS/BA

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: GESSIANE DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
JOAO JOSE ANDRADE GOMES, MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. RECLASSIFICAÇÃO FÁTICA DENTRO DAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE DO CONCURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Município contra decisão que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 01/2009, inicialmente classificada fora do número de vagas, em razão da desistência e exoneração de candidatos melhor classificados, bem como rejeitou a preliminar de prescrição e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição para pretensão de nomeação em concurso público; (ii) estabelecer se a desistência de candidatos classificados dentro das vagas gera direito subjetivo à nomeação de candidato subsequente; (iii) determinar o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em causas de baixo valor contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para pleitear nomeação em concurso público inicia-se com o término do prazo de validade do certame, e não com a primeira convocação de candidatos.

A ação ajuizada dentro de cinco anos após o encerramento da validade do concurso afasta a prescrição, impondo a rejeição da preliminar.

O edital vincula a Administração Pública e gera legítima expectativa de nomeação dentro do número de vagas ofertadas.

A desistência ou exoneração de candidatos aprovados dentro das vagas originais gera vacância que deve ser preenchida pelos candidatos subsequentes, respeitada a ordem de classificação.

A reclassificação fática do candidato para dentro do número de vagas convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A omissão da Administração em convocar os candidatos subsequentes configura preterição arbitrária, em afronta aos princípios da moralidade e eficiência administrativa.

A ausência de comprovação pelo ente público de preenchimento regular das vagas reforça a presunção de veracidade das alegações da candidata.

Em causas de baixo valor, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, evitando valores irrisórios e preservando a dignidade da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pleitear nomeação em concurso público inicia-se com o término da validade do certame.

A desistência de candidatos classificados dentro das vagas gera direito subjetivo à nomeação dos subsequentes, quando ocorrida dentro do prazo de validade do concurso.

A omissão da Administração em convocar candidatos reclassificados dentro das vagas configura preterição arbitrária.

Honorários advocatícios em causas de baixo valor devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1323222/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0000482-09.2014.8.05.0012, agravante MUNICÍPIO DE ANTAS – BA e agravada GESSIANE DOS SANTOS FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III